Tribunal: STF
Processo: RE 94329
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
USUCAPIAO POR CONDOMINO. NULIDADES PROCESSUAIS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 458, II, 142 E 132,
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO
ALCANCA UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER A DECISÃO A QUE
CHEGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO: O DA INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE POSSE
PROPRIA (POSSE COM ANIMUS DOMINI) ELEMENTO ESSENCIAL DO USUCAPIAO
COMO MODO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.